Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM PENHORADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Consoante disposto no art. 873 do CPC, é admitida a realização de nova avaliação do imóvel penhorado quando arguida, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; majoração ou diminuição no valor do bem posteriormente à avaliação; ou a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

2. Diante da demonstração da possibilidade de desvalorização do imóvel, mister autorizar a realização de nova avaliação do bem.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.